Tribunal: TJSP
Processo: 1020060-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – Alegação de excesso. INADMISSIBILIDADE: Instrumento de confissão de dívida firmado de forma livre e sem qualquer constrangimento. Ausência de impugnação específica das cláusulas do contrato. Revisão de toda a relação contratual entre as partes que deve ocorrer pelas vias próprias. Excesso não configurado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082539
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020060-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIA
CORRER DE SOUSA, é apelado NHZ INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020060-07.2019.8.26.0100 -Voto no 26368
2
VOTO No 26368
APELAÇÃO No 1020060-07.2019.8.26.0100 SÃO PAULO.
APELANTE: MARIA CORRER DE SOUSA.
APELADA: NHZ INCORPORADORA LTDA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CONFISSÃO DE DÍVIDA

Alegação de excesso. INADMISSIBILIDADE: Instrumento de
confissão de dívida firmado de forma livre e sem qualquer
constrangimento. Ausência de impugnação específica das cláusulas
do contrato. Revisão de toda a relação contratual entre as partes que
deve ocorrer pelas vias próprias. Excesso não configurado. Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 71/73, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os
pedidos formulados nos embargos opostos à execução movida por NHZ
Incorporadora Ltda. contra Márcia Correr de Sousa e condenou a embargante
ao pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da execução.
Inconformada, a embargante apela. Sustenta que
o valor cobrado pela credora é ilegal. Afirma que parte do valor do imóvel foi
pago por financiamento de evolução de obras e parte em parcelas avulsas, tendo
restado somente um saldo devedor de apenas R$18.575,00. Ressalta que é
cabível a revisão integral da relação firmada entre as partes e o histórico
financeiro supre a falta da planilha de cálculo. Discorre sobre o enriquecimento
sem causa. Alega que os juros de evolução de obra devem ser excluídos do
título e que o contrato é de adesão. Pleiteia o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020060-07.2019.8.26.0100 -Voto no 26368
3
A embargada apresentou contrarrazões a fls.
87/100.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de embargos opostos à execução
lastreada em um instrumento particular de confissão de dívida firmado em
21/06/2017, no valor de R$71.150,84, a ser pago por meio de um saldo
existente na Caixa Econômica Federal de R$39.260,46, seis prestações mensais
de R$700,00 e por parcela única de R$27.690,38 (fls. 8/10 da execução).
É importante realçar que a execução tem por
objeto o instrumento de confissão de dívida.
Assim, é inviável a pretensão da apelante de
revisão dos outros contratos pactuados pelas partes. O objeto dos embargos
deve ficar restrito apenas ao título do processo executivo, não podendo
abranger eventuais contratos anteriores. A revisão desses contratos deve ser
pleiteada em ação própria.
Cumpre esclarecer que o fato de ser o
instrumento contratual classificado como de adesão não importa, por si só, no
reconhecimento de qualquer ilegalidade.
Verifica-se que, embora se trate de contrato de
adesão, ele foi firmado de forma livre e sem qualquer constrangimento não
havendo qualquer indício de vício na sua formação.
A discussão sobre o histórico financeiro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020060-07.2019.8.26.0100 -Voto no 26368
4
operação, que envolve também a cobrança dos juros de evolução de obra, não
serve para reconhecimento do excesso de execução em relação à confissão de
dívida, considerando-se que esse histórico decorre do contrato de compra e
venda de imóvel firmado entre as partes (fls. 12/38), que é título estranho à
execução.
No contrato executado, não há cobrança de juros
de evolução de obra.
Ademais, há informação na execução de que a
autora permaneceu inadimplente por duas vezes, o que deu origem a dois
instrumentos particulares de confissão de dívida posteriores ao contrato original
(fls. 5/10 da execução).
Esse fato dá suporte à cobrança dos encargos
moratórios que resultaram no valor da confissão de dívida. Nada impede que a
embargante requeira a revisão integral da relação contratual com a ré pelas vias
próprias, o que não pode ocorrer em sede de embargos à execução.
Por fim, a parte não impugna pontualmente
quaisquer das cláusulas da confissão de dívida, de modo que a improcedência
dos pedidos deve ser mantida.
Dessa forma, a r. sentença não merece reparos.
Em relação à fixação dos honorários recursais,
cumpre esclarecer que não merece alteração a verba honorária fixada na r.
sentença, porque o percentual de 10% sobre o valor da execução já se mostra
suficiente à remuneração do procurador da apelada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020060-07.2019.8.26.0100 -Voto no 26368
5
recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR